Tribunal: TJMT
Processo: 1005701-15.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005701-15.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WHISMEN DOUGLAS SILVA FONSECA (APELADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JEAN POOL CORREA - CPF: 570.881.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PEREIRA LACERDA - CPF: 706.587.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE THIAGO FIGUEIREDO - CPF: 028.564.071-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVILSON RIBEIRO FERNANDES - CPF: 062.653.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIOMAR BARBOSA DE LIMA - CPF: 026.888.631-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAYNY MARCELA DA COSTA MENEZES BATISTA - CPF: 041.795.661-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), WHISMEN DOUGLAS SILVA FONSECA (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CAPUT
DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO POR POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO

DE USO PERMITIDO
(ART. 12 DA LEI 10.826/03).
PROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DE TER SIDO O DELITO COMETIDO NO MESMO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS, O QUE AFASTA O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
RECURSO PROVIDO.

1.

“A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. REQUERIDA
APLICAÇÃO DA FIGURA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. INVIABILIDADE
. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, SOBRETUDO PELAS PROVAS JUDICIAIS QUE DEMONSTRARAM QUE O RÉU FOI PRESO COM QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES, VARIADOS PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA, QUANTIA EM DINHEIRO, ALÉM DA PRÓPRIA CONFISSÃO DO APELANTE QUE AFIRMOU QUE VENDIA DROGAS PARA GERAR RENDA, BEM COMO PELA PERÍCIA REALIZADA NO APARELHO CELULAR, QUE INDICOU A FREQUÊNCIA DA PRÁTICA CRIMINOSA, INDICANDO SER O MEIO DE SUSTENTO DO RECORRENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

“A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi bem afastada, em razão das circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, rolo de papel filme, faca de cozinha, estilete e bacia com tampa, bem como R$ 2.123,00 em espécie, bem como a apreensão de 1.160,40 gramas de maconha, na forma de dois tabletes e diversas porções em tamanhos diferentes, e 2,4 gramas de droga conhecida por cocaína, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.” (...) (AgRg no HC n. 797.340/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e Whismen Douglas Silva Fonseca contra decisão proferida pelo juízo da 13a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime semiaberto e mais 500 (quinhentos) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 145466714).

Irresignados, tanto acusação quanto defesa interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer o Ministério Público:
a)
condenação do acusado pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03, afastando a atipicidade material (ID 145466732); enquanto o réu pugna por:
a)
aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo (ID 145466726).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 152075688, 145466731). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, provimento do apelo ministerial e desprovimento da irresignação defensiva (ID 154339155).

V O T O R E L A T O R

O pleito ministerial é de condenação do réu por posse irregular de munição de uso permitido, afastando-se a atipicidade material reconhecida pelo juízo sentenciante. Nesse sentido, a instrução processual confirmou que foram apreendidas 08 (oito) munições calibre 38 (trinta e oito) dentro da residência do denunciado, sendo que ele mesmo assumiu a propriedade dos objetos em juízo, corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas policiais Jean Corrêa e Philippe Figueiredo que participaram da ação, ou seja, confirmando a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03.

Não se olvida de que na mesma ocasião foram apreendidas 38,94 g (trinta e oito e noventa e quatro centigramas) de cocaína separada em 02 (duas) porções, bem como aproximadamente 5,18 kg (cinco quilogramas e cento e oitenta gramas) de maconha distribuída em 16 (dezesseis) porções, além de balanças, embalagens, rádios comunicadores e quantia em dinheiro. Assim, nos termos da sentença, restou devidamente comprovado o tráfico de drogas pelo recorrido, pela materialidade e autoria demonstradas, indicando que a responsabilidade penal deve recair sobre ele, de acordo com a confissão do réu em consonância com os testemunhos judiciais dos policiais que participaram da ocorrência.

Justamente por esse contexto acima delineado é que entende-se ser incabível a atipicidade material reconhecida na decisão combatida,
devendo o recurso ministerial ser provido
. Em verdade, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram em casos análogos pelo afastamento da aplicação do princípio da insignificância no crime de posse irregular de munição de uso permitido, visto que não se sustenta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento diante do cenário delitivo encontrado:

(...) O
entendimento do STF
é no sentido de que a
posse
de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4.
Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição
,
quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas
. Precedentes. (...) (HC 206977 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021,
publicado em 08/02/2022
).

(...) A apreensão de munição,
ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas
,
impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância.
(...) (AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de 23/6/2023
).

Por este motivo, diante da materialidade e autoria devidamente comprovadas,
afasto a aplicação do princípio da insignificância e condeno o réu pelo delito de posse irregular de munição de uso permitido
. Assim, em relação à dosimetria, na primeira fase tem-se por favoráveis as circunstâncias judiciais, mantendo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, enquanto na segunda, embora o réu tivesse menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e tenha confessado, deixo de aplica-las, em razão da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não podendo a sanção intermediária ficar abaixo do mínimo legal e, por último, inexistindo qualquer causa de aumento ou diminuição,
torno concreta e definitiva em desfavor do réu a pena de 01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal
.

Razões da defesa

É sabido que para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06. Assim, acaso os requisitos legais estejam preenchidos, o réu fará jus à diminuição na terceira fase dosimétrica.

Todavia,
não é o que se verifica no caso
, visto que, embora seja o condenado primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, as provas produzidas durante a instrução processual indicam que aquele
se dedica à atividade criminosa
, pois foi preso com
quantidade expressiva de droga
– aproximadamente 38,94 g (trinta e oito e noventa e quatro centigramas) de cocaína e 5,18 kg (cinco quilogramas e cento e oitenta gramas) de maconha – além de balanças, embalagens, rádios comunicadores, ou seja,
petrechos para a prática criminosa
e quantia em dinheiro. Não só, de acordo com as informações obtidas pelos depoimentos prestados em juízo – pela própria confissão do apelante de que
vendia entorpecentes para gerar renda
– e pela perícia realizada no aparelho celular, tem-se que o recorrente comercializava ilícitos com certa frequência, oferecendo e vendendo para usuários que o procuravam, demonstrando então que utilizava-se da traficância como meio de sustento, de forma que não preenche os requisitos para o seu reconhecimento:

(...)
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi bem afastada, em razão das circunstâncias do flagrante
, em que
foram apreendidos petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, rolo de papel filme, faca de cozinha, estilete e bacia com tampa, bem como R$ 2.123,00 em espécie, bem como a apreensão de 1.160,40 gramas de maconha, na forma de dois tabletes e diversas porções em tamanhos diferentes, e 2,4 gramas de droga conhecida por cocaína
,
elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas
. Destaca-se, ainda, que as drogas foram adquiridas para venda, em decorrência de dívidas que o agravante havia contraído por força do seu vício em cocaína. (...) (AgRg no HC n. 797.340/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe de 28/4/2023
).

Ante o exposto,
conheço
das apelações interpostas e, no mérito,
provejo a irresignação ministerial
, para condenar o réu por posse irregular de munição de uso permitido, à uma pena de 01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal,
totalizando – em razão do concurso material – a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção no semiaberto e mais 510 (quinhentos e dez) dias-multa fixados no mínimo
, devendo ser executada primeiro aquela (art. 69,
in fine
do Código Penal), conforme fundamentação alhures, enquanto
desprovejo o apelo defensivo
, mantendo afastada a causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, em razão das circunstâncias fáticas que a instrução processual evidenciou. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023